Tribunal: TJES
Processo: 0000680-63.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000680-63.2015.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELIO BARBOZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000680-63.2015.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELIO BARBOZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SOLIMARCOS GAIGHER - ES11228-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROVIMENTO. AÇÃO PENAL EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O processo utilizado pelo magistrado não é apto a gerar os efeitos de reincidência, visto que a mencionada ação penal em decorrência do lapso temporal decorrido foi julgada extinta pela prescrição.

2. Quanto à pretendida substituição, nada obstante ter sido o apelante absolvido do delito de ameaça em razão da prescrição, o crime de porte de arma foi praticado no mesmo contexto, oportunidade em que o apelante ameaçou a vítima de mal injusto e grave. Não resta preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 44, I, do Código Penal, para a substituição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000680-63.2015.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELIO BARBOZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SOLIMARCOS GAIGHER - ES11228-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
C
elio Barboza dos Santos
, em razão da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara Única de Jaguaré
, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 12.826/03.

Requer o apelante, tão somente, o
decote da agravante da reincidência
e, por conseguinte,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

As pretensões merecem prosperar
em parte
.

De acordo com a denúncia, em 19 de abril de 2015, por volta de 00:08, na Rua Ângelo Morelo, portava uma arma de fogo e munições de uso proibido ou restrito, consistente em um revólver celibre 357, modelo Magnum, marca Taurus, municiado com duas munições cal. 38 e seis municções cal. 357.

Ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que
materialidade
delitiva resta comprovada por meio do auto de apreensão de arma de fogo (folha 16) e do laudo de folhas 101/104.

A
autoria
, por sua vez, restou indene de dúvidas, em razão de toda prova oral produzida em juízo, em especial a própria confissão do réu.

Passo, portanto, à
revisão da dosimetria
.

Na primeira fase, verifico que o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 2 anos de reclusão.

Na segunda fase, como já dito, requer o apelante o decote da agravante da reincidência.
E com razão,
já que o processo de n. 0001653-33.2006.8.08.0065 não é apto para gerar os efeitos de reincidência, visto que a mencionada ação penal em decorrência do lapso temporal decorrido foi
julgada extinta pela prescrição
.

Uma vez prescrita a pretensão punitiva, afasta seus efeitos criminais, de modo que
não pode ser considerada como reincidência
.

Contudo, tratando-se de pena-base fixada no mínimo legal, a persistência da atenuante da confissão não pode conduzir a pena-base em
quantum
inferior ao estabelecido, conforme dicção da Sumula 231 do STJ.

Dessa forma, mantém-se a pena intermediária em
2 anos de reclusão
e 10 dias-multa
, o que, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição,
torna-se definitiva
.

Fixo o regime
aberto
para início de cumprimento de pena, a teor do que dispõe o artigo 33, § 2º,
alínea
"c", do Código Penal.

Quanto à pretendida substituição, anoto que, nada obstante ter sido o apelante absolvido do delito de ameaça em razão da prescrição, o crime de porte de arma foi praticado no mesmo contexto,
oportunidade em que o apelante
ameaçou a vítima de mal injusto e grave
.

Não resta preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 44, I, do Código Penal, para a substituição. Veja-se:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e
o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

O apelante, portanto,
não faz jus a substituição
.

Ante o exposto, conheço

do recurso e
dou parcial provimento
para, decotando a agravante da reincidência, manter a pena fixada na origem e fixar o regime inicial aberto para início de cumprimento de pena.

Desnecessária a expedição de alvará de soltura
, considerando que o apelante encontra-se solto por este processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)